Tribunal: TJES
Processo: 0002551-08.2015.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002551-08.2015.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TINTAS ANTARES LTDA

APELADO: AUTO PECAS COLATINA LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos morais e materiais. A Apelante buscava reparação pelos danos supostamente causados por serviços prestados nos estabelecimentos das Apeladas, alegando falha na manutenção de veículo que culminou em nova quebra do motor e prejuízo de R$ 41.532,52. A sentença de primeira instância considerou inexistente o nexo causal entre o serviço prestado e o dano alegado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação dos serviços pelas Apeladas, gerando o dever de indenizar; e (ii) avaliar se o nexo causal entre a conduta das Apeladas e os danos sofridos pela Apelante está devidamente comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo técnico apresentado pela Apelante, de elaboração unilateral, não constitui prova suficiente para estabelecer o nexo causal entre o serviço prestado e a nova quebra do motor, sendo necessário laudo pericial conclusivo, que não foi produzido.

4.

Diante da insuficiência probatória e da ausência de perícia que demonstrasse cabalmente o nexo causal, não há fundamento para modificar a sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
TINTAS ANTARES LTDA
, em razão da Sentença (fls. 225/226, dos autos originários ) que, nos autos da ação de ajuizada em face de
AUTO PECAS COLATINA LTDA E MARCELO DOS SANTOS ARAUJO MECANICA,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Apelante aduz, em suas razões recursais (fls. 230/235) dos autos originários) em síntese: I) que em 02.01.2015 levou o veículo Volvo VM 260, de sua propriedade, para conserto nos estabelecimentos das Apeladas, em razão de ter apresentado problema de funcionamento durante uma viagem de entrega de mercadorias no interior da Bahia; II) foram substituídas várias peças e liberado em 09.01.2015 para seguir viagem, contudo, em 11.01.2015, o motor do veículo quebrou novamente, tendo as requeridas se negado a fornecer garantia do serviço prestado, apesar das tentativas de acordo; III) que os técnicos da oficina autorizada informaram que a quebra ocorreu pela má prestação do serviço pelas Apeladas, tendo sido constatadas pequenas partículas metálicas no intercooler do sistema de refrigeração do motor, evidenciando que não foi realizada a limpeza adequada do sistema de refrigeração, o que resultou na fusão das partes internas do motor e quebra do bloco por falta de lubrificação; IV) que teve que desembolsar a quantia total de 41.532,52 (quarenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) para realizar o reparo total do veículo; V) que o nexo causal entre a conduta das Apeladas e o dano sofrido encontra-se plenamente demonstrado nos autos.

Intimadas as Apeladas, apenas
AUTO PECAS COLATINA LTDA
apresentou contrarrazões (id. 7421589).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 09 de setembro de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002551-08.2015.8.08.0008

APELANTE: TINTAS ANTARES LTDA

APELADO: AUTO PECAS COLATINA LTDA, MARCELO DOS SANTOS ARAUJO MECANICA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de Apelação Cível interposta por
TINTAS ANTARES LTDA
, em razão da Sentença (fls.

225/226, dos autos originários ) que, nos autos da ação de ajuizada em face de
AUTO PECAS COLATINA LTDA E MARCELO DOS SANTOS ARAUJO MECANICA,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado, o Apelante aduz, em suas razões recursais (fls. 230/235) dos autos originários) em síntese: I) que em 02.01.2015 levou o veículo Volvo VM 260, de sua propriedade, para conserto nos estabelecimentos das Apeladas, em razão de ter apresentado problema de funcionamento durante uma viagem de entrega de mercadorias no interior da Bahia; II) foram substituídas várias peças e

liberado em 09.01.2015 para seguir viagem, contudo, em 11.01.2015, o motor do veículo quebrou novamente, tendo as requeridas se negado a fornecer garantia do serviço prestado, apesar das tentativas de acordo; III) que os técnicos da oficina autorizada informaram que a quebra ocorreu pela má prestação do serviço pelas Apeladas, tendo sido constatadas pequenas partículas metálicas no intercooler do sistema de refrigeração do motor, evidenciando que não foi realizada a limpeza adequada do sistema de refrigeração, o que resultou na fusão das partes internas do motor e quebra do bloco por falta de lubrificação; IV) que teve que desembolsar a quantia total de 41.532,52 (quarenta e um mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) para realizar o reparo total do veículo; V) que o nexo causal entre a conduta das Apeladas e o dano sofrido encontra-se plenamente demonstrado nos autos.

Intimadas as Apeladas, apenas

AUTO PECAS COLATINA LTDA
apresentou contrarrazões (id. 7421589).

Brevemente relatados, passo à análise do mérito recursal.

Cuidam os autos de ação indenizatória por danos morais e materiais ajuizada pela ora Apelante em face das Apeladas.

O Juízo singular julgou improcedentes os

pedidos iniciais ao fundamento de que não restou demonstrado o nexo causal entre a conduta perpetrada pelas Apeladas e o dano sofrido pela Apelante.

Analisando atentamente o caderno processual, vislumbro que a Autora/Apelante, anexou aos autos a nota fiscal dos serviços realizados e das peças substituídas, bem como o laudo anexado à fl. 23.

Extrai-se do referido laudo as seguintes conclusões,
in verbis
:

Em análise ao componente, constatamos que a bronzina de biela do 1º cilindro girou ficando fora de posição, e consequentemente obstruindo o furo de lubrificação, causando fusão e travamento da biela, e consequente ruptura da mesma e quebra do bloco.

Também constatamos marcas de intervenção não genuína nos parafusos das demais bielas do motor. Comumente essas falhas não apresentam DTCs no claster pois a obstrução do orifício impede a lubrificação no momento e rotação + temperatura sem refrigeração do lubrificante é igual à fusão do componente, porém a quebra é tão vertiginosa que a mídia do motor não consegue linkar com o claster, talvez pela arquitetura eletrônica do veículo ou pelo curto espaço da fusão e o tempo de parada do veículo.

Quanto sujeira no intercooler provavelmente resquícios de uma quebra predecessor a esta, que talvez não tenha feito a limpeza correta no sistema deixando não somente vestígios de óleo do motor mas também partículas de impureza. Fato como este pode ser prejudicial à turbina, fazendo com que a mesma venha a travar o rotor, quebrar as aletas etc...

Quanto aos bicos injetores, o prudente é fazer uma inspeção na Bosch ou aguardar a montagem do motor para funcionamento do mesmo e diagnosticar o estado de balanceamento e desligamento dos injetores. Apresentando alguma anomalia enviaria para um posto Bosch para manutení-la.

OBS. Toda vez que substituir uma turbina sempre fazer uma limpeza no sistema de admissão, substituir o filtro de ar lubrificantes do motor e limpar o intercooler. Sempre usar peça genuína.

Denota-se, portanto, que não há prova contundente no nexo entre o serviço prestado e o dano subsequente ao veículo da Recorrente, havendo meras ilações em laudo técnico formulado unilateralmente, não tendo sido realizada qualquer perícia conclusiva acerta do evento danoso.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA - DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – HISTÓRICO DO VEÍCULO E DESÍDIA DO CONSUMIDOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. O acervo probatório elucida que não houve falha na prestação de serviço por parte da oficina apelada, e sim que o defeito no motor decorreu do tempo de uso do veículo e do histórico de indevidas manutenções periódicas.

2. O apelante deliberadamente optou por não realizar todos os serviços indicados pelo mecânico da apelada, bem como buscou o auxílio de outra oficina mais de 90 (noventa) dias após a última ordem de serviço efetivada pela recorrida.

3. Recurso conhecido e improvido.

(TJES - APELAÇÃO CÍVEL 0000162-42.2018.8.08.0009, Desembargador FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Data: 09/02/2023).

Ante o exposto, conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

Em razão do total improvimento recursal, majoro a verba honorária fixada na r. Sentença para 12% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 30/09/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do Relator.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões